Tribunal: TJMT
Processo: 1002695-63.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002695-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), CARLOS ADELAR FAGANELLO - CPF: 533.520.099-53 (REPRESENTANTE), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUBPROCURADOR - GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO ADMINISTRADOR DA EMPRESA NA DÍVIDA ATIVA – DECISÃO QUE DEFERIU A EMISSÃO DE CDA SOMENTE EM RELAÇÃO AO PERÍODO EM QUE O SÓCIO HAVIA SE RETIRADO DA SOCIEDADE
–
FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA RETIRADA DO SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA PESSOA JURÍDICA – RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO CONFIGURADA – ÔNUS DO EX-SÓCIO EM DEMONSTRAR QUE NÃO INCORREU NAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN (TEMA REPETITIVO Nº 103 DO STJ) – REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Concernentes aos fatos geradores dos tributos inscritos em Dívida Ativa, ocorridos antes da retirada do ex-sócio do quadro societário, não há se falar na expedição de certidão negativa de débito em relação ao administrador da sociedade.

Figurando na Certidão de Dívida Ativa, o sócio como corresponsável pelo débito tributário, incumbe a ele o ônus de demonstrar que não incorreu nas hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional (Tema Repetitivo 103/STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ADELAR FAGANELLO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000070-68.2019.8.11.0093, que deferiu parcialmente a liminar, para determinar que a autoridade coatora emita certidão negativa de débito, com relação aos fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2009, quando o Agravante deixou de ser sócio da Pessoa Jurídica devedora, bem como determinou a manutenção do nome do Recorrente na CDA nº 5235/2014, referentes a fatos geradores dos anos de 2007 a 2008, período em que o impetrante fazia parte do quadro societário da empresa

Aduz que de acordo com a Súmula nº 430 do Superior tribunal de Justiça, “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

Sustenta que para configurar a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN, é indispensável que este tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei.

Argumenta que a pessoa jurídica e a pessoa física possuem personalidade jurídica própria.

Assegura que desde o ano de 2009, o Agravante não faz parte do quadro societário da Pessoa Jurídica devedora, de modo que impedir a emissão de certidão negativa de débito em nome da pessoa física do Impetrante/Recorrente é um ato ilegal e abusivo da autoridade Impetrada/Agravada.

Assevera que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de autorizar a emissão de CND do ex-sócio pessoa física quando o fato gerador da dívida for da pessoa jurídica da qual ele não faz mais parte.

Pontua que a ausência de emissão de certidão negativa está impedindo o Recorrente de exercer a sua atividade econômica.

Ao final, requer que seja deferida a tutela antecipada recursal, para determinar a emissão da Certidão Negativa de Débito do Agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para deferir integralmente a liminar pleiteada na inicial.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (id. 6855702).

Contrarrazões no id. 7628877.

O parecer ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da questão subsiste em aferir se o Agravante faz
jus
à concessão da liminar em sede de mandado de segurança, para fins de obtenção de Certidão Negativa de Débito, em razão de dívida existente em nome de pessoa jurídica em que figurava como sócio.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“ Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

Nos termos da legislação de regência, os sócios serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica, em razão de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social.

O Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. nº 1104900 (Tema Repetitivo 103), consolidou o entendimento no sentido de que, se constar o nome do sócio da empresa como corresponsável pelo debito tributário, incumbe ao devedor o ônus da prova de que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. (...)
A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoas jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
(...)”

(AgInt no REsp 1555204/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020)

Assim, em consonância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, a indicação na certidão de dívida ativa, do nome do sócio como corresponsável, confere ao indicado a condição de provar que não praticou os atos descritos no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Da análise dos autos, verifica-se que, o Agravante figura como corresponsável pelo débito inscrito em dívida ativa, conforme CDA nº 20145235.

Extrai-se da certidão de dívida ativa, que esta compreende fatos geradores praticados desde 11/2007, período em que o Recorrente ainda figurava como sócio administrador da pessoa jurídica Laminados Faganello Ltda – EPP, retirando-se dos quadros societários tão somente em 26/01/2009.

Feitas estas considerações, não há como prosperar a pretensão do Agravante, em
in initio litis
, determinar a expedição de certidão negativa de débito, em razão da falta de recolhimento de tributos pela pessoa jurídica, no período em que o Recorrente figurava como sócio da empresa, especialmente diante da ausência de demonstração da não ocorrência do disposto no artigo 135 do CTN.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SÓCIO QUE CONSTA NA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que,
tratando-se de hipótese em que no nome do sócio conste na Certidão de Dívida Ativa, o ônus da prova de inexistência de infração à lei, contrato social ou estatuto incumbe a este, via embargos do devedor, por exigir dilação probatória.
Precedente: REsp n. 1.104.900/ES (julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC - recursos repetitivos).

2.
Tratando-se de mandado de segurança em que não se admite qualquer dilação probatória, não há como conceder a segurança pretendida, uma vez que a presunção de legitimidade da CDA impede a concessão de certidão negativa de sócio de empresa em débito com o fisco.

3. Agravo regimental não provido.”(AgRg no REsp 1508816/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015)

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – TACIN – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÓCIO QUE FIGURA NA CDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Considerando que a CDA ainda abrange débitos que não estão fulminados pela decadência/prescrição,
a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa não pode ser deferida, além de que, seu nome consta na mencionada CDA e sequer demonstrou alguma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN, somado ao fato de que o STJ possui o entendimento que a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa exige a prestação de caução idôneo
.” (N.U 1012481-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

AGRAVO INTERNO- AGRAVO DE INSTRUMENTO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA –- SÓCIO COM NOME CONSTANTE DA CDA – CORRESPONSÁVEL PELO DÉBITO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADADE – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ausente comprovação de que o sócio não agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN, não há que se falar em direito à expedição de certidão negativa de débito em nome do sócio, se esse consta como corresponsável em CDA constituída
. (...).” (N.U 1003397-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - DIRETORES DE COOPERATIVA - NOME CONSTANTE DA CDA - CORRESPONSÁVEIS PELO DÉBITO - PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA - ÔNUS DA PARTE DEVEDORA - NÃO COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135, DO CTN - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À EMISSÃO DA CERTIDÃO POSTULADA - PROVIMENTO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp n. 1.104.900/ES, cabe aos diretores da pessoa jurídica devedora, caso seus nomes constem da CDA, comprovar a inocorrência de nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135, do CTN.

Inexiste direito à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, caso os diretores da pessoa jurídica, cujos nomes estejam inscritos na CDA, não comprovem que não agiram com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
.” (N.U 0045666-98.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

Feitas estas considerações, não demonstrada pelo Recorrente, a relevância do fundamento, com relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à retirada do sócio da sociedade, de rigor a manutenção da decisão agravada, que determinou a expedição de Certidão Negativa de Débitos, tão somente em relação ao período em que o Agravante não figurava mais como sócio da empresa.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020